Tribunal: TJDFT
Processo: 0748341-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. PROVA CONTUNDENTE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão de rever os alimentos definitivos fixados em sentença exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação.
2. No caso, inexistindo nos autos prova contundente da alteração da capacidade contributiva dos genitores do alimentando, é adequado e razoável manter os alimentos no valor anteriormente fixado, sobretudo para não causar prejuízos à subsistência do agravado, que é menor e, por isso, tem a necessidade presumida, sendo inviável a concessão da tutela provisória de urgência diante da necessidade de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.